Tribunal: TJMT
Processo: 1031826-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031826-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELIA GUSMAO DE LIMA - CPF: 162.025.031-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO EM CASO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por Adélia Gusmão de Lima contra o Banco Pan S.A. A sentença confirmou a tutela de urgência, determinando a apresentação do contrato pelo Banco e condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos, ante a sucumbência recíproca.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste: (i) em verificar se a ausência de apresentação contratual gera direito à indenização por danos morais; e (ii) em analisar se a determinação de cada parte arcar com os honorários advocatícios de seu advogado viola o disposto no art. 85, § 14, do CPC/2015.

III.

Razões de decidir

3. Não restou configurado o dano moral, pois a apelante aderiu ao contrato e autorizou os descontos em seu benefício, não havendo abuso por parte do Banco.

4. O art. 85, § 14, do CPC veda a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca. A sentença recorrida deve ser reformada para que cada parte arque com os honorários do advogado da parte contrária.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a compensação de honorários e determinar que o Banco Pan arque com os honorários devidos ao advogado da apelante, observado o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante, com a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de atendimento de pedido administrativo de exibição contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. 2. É vedada a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do CPC."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 85, § 14; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297, Súmula 479, REsp 2.082.582/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Adélia Gusmão de Lima,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, por ela movida em face do Banco do Pan S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, conformando a tutela de urgência que determinou que o Banco Apelado apresentasse nos autos o contrato firmado com a Apelante, que resultou nos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Ainda, diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, com a observação de que cada parte será responsável pelo pagamento dos honorários do seu respectivo patrono.

Em suas razões recursais, a Recorrente pretende a reforma da sentença, pois a instituição financeira não foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Defende que os descontos sem autorização e a falta de resposta adequada aos pedidos da Apelante de exibição de documentos violam o art. 5o, X, da Constituição da República e os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, o que configura o dano moral indenizável.

Além disso, sustenta que a determinação de que cada parte arque com os honorários de seus próprios advogados contraria o disposto no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil (CPC), que prevê a impossibilidade de compensação em caso de sucumbência parcial, porque os honorários pertencem ao advogado.

Aduz que o Banco Pan foi o responsável pela demanda, pois se negou a fornecer os documentos solicitados, logo, deveria arcar com os honorários de sucumbência, pois, de acordo com o Princípio da Causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação é quem deve arcar com as verbas sucumbenciais.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, a fim de que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à totalidade do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 228965687).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido vertido na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Adélia Gusmão de Lima em desfavor do Banco Pan S.A.

Extrai-se da petição inicial que Adélia, aposentada, ajuizou a mencionada ação, alegando ter sido surpreendida com descontos referentes a cartão de crédito, em seu benefício previdenciário, realizados pelo Banco Apelado sem sua autorização.

Aduziu que jamais fez uso de qualquer serviço de cartão de crédito fornecido pela instituição financeira e que, após várias tentativas administrativas de resolver a situação, incluindo reclamações feitas na plataforma
consumidor.gov.br
, não obteve êxito.

Concedida a tutela de urgência para que o Banco Apelado apresentasse o contrato firmado entre as partes, a ordem foi cumprida.

Em sua contestação, o Banco alegou a regularidade da contratação e das cobranças e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após a impugnação, adveio a sentença de parcial procedência, na qual a Juíza Singular confirmou a tutela de urgência concedida e condenou ambas as partes ao ônus da sucumbência, no entanto, determinou que cada uma das partes seja responsável pelos honorários advocatícios de seu patrono.

Inconformada, a parte autora recorre.

Primeiramente, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o Recorrente e a instituição financeira Apelada.

Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Extrai-se da norma transcrita que o direito à indenização por danos morais nasce em decorrência direta e imediata de um dano que efetivamente a vítima tenha experimentado.

Nesse contexto é que surge a responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano). Ausente um desses requisitos, inviável falar-se a reparação.

Outrossim, em virtude da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando
o fornecedor provar
que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que não há falar em condenação do Recorrido à indenização por dano moral, pois comprovou a regularidade das cobranças, já que a Apelante aderiu ao
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan
, além de ter solicitado o saque via Cartão de Crédito do valor de R$ 1.143,00 (mil cento e quarenta e três reais) e autorizado o desconto em folha, conforme documentos de ids. 230816191 - Pág. 1/28.

Importante ressaltar que o não atendimento ao pedido administrativo da Apelante, para fornecimento de cópia do contrato, não gera ofensa ao ponto de configurar o dano moral indenizável, já que é uma situação que não supera o mero aborrecimento da vida cotidiana, até porque, é de praxe que o consumidor receba uma via do pacto ajustado.

No que se refere à insurgência da Apelante quanto à determinação da sentença recorrida, consistente na circunstância de que cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios de sucumbência de seu próprio advogado, vê-se que a razão a acompanha, pois incontroversa a vedação legal à compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC:
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesse sentido está o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS PRÓPRIOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, §14 E 86 DO CPC/2015.

1. Ação monitória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/10/2022 e concluso ao gabinete em 24/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado.

3. O §14 do art. 85 do CPC/2015 representa relevante inovação legislativa ao dispor que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

4. O art. 86 do CPC/2015 - correspondente ao art. 21 do CPC/1973 - prevê que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

5. Sob a égide do novo CPC, não mais se aplica o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que "[o]s honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ).

6. Em se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado.

7. Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático.

8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto, condenando-se a CEF, autora, a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte contrária e os réus a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da CEF, mantendo-se a proporção arbitrada pelas instâncias ordinárias, observada a gratuidade de justiça deferida.

9. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 2.082.582/RJ. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 11/6/2024. Publicação: 20/6/2024).

Consigna-se, por oportuno, que outro não é o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO – NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FICOU IMPEDIDO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO § 14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que o autorizem, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente. A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há nos autos prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral. Consoante a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15 “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. (TJMT. RAC 10386729020198110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 22/02/2023. Publicação: 26/02/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – CPC, ART. 85, § 14 – OMISSÃO VERIFICFADA E SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14 do CPC). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte. (TJMT. RED 10387525420198110041 MT. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/07/2022. Publicação: 22/07/2022).

Desta feita, o Apelo deve ser parcialmente provido, para reformar a sentença recorrida no ponto em que determina a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Adélia Gusmão de Lima, para alterar a sentença no que se refere à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, pois, diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com a verba sucumbencial do advogado da parte contrária, observado que à Apelante foi concedida a gratuidade da justiça e, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a exigibilidade da parte que lhe cabe ficará suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024